Tribunal: TJMT
Processo: 1030521-72.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030521-72.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), ADILSON NERI PEREIRA - CPF: 988.388.068-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA -
CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, interposto em desfavor da
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
, mantendo a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

A embargante sustenta a contradição existente no acórdão ao considerar os documentos produzidos unilateralmente pela embargada como prova do nexo de causalidade entre o dano experimento pelos seus segurados e os atos praticados pela concessionária, sob a única justificativa de possuir responsabilidade objetiva.

Por fim, prequestiona a matéria em discussão.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e pugna para que não seja admitido o recurso
(Id nº 62430497)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da parte embargante alegar a ocorrência de contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Com efeito, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02),
e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados
e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Na hipótese dos autos, não há nenhuma contradição dentro do voto condutor, já que mostra coerência entre os fatos narrados, a fundamentação e a conclusão, ante o livre convencimento desta câmara.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.

Além disso, restou muito bem consignado no acórdão proferido por esta Câmara, que a seguradora conseguiu demonstrar o fato constitutivo de seu direito ao ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária, por meio da sub-rogação, nos termos do que autoriza a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, conforme mencionado no acórdão, acompanhou a peça inicial o Contrato do Seguro, Aviso do Sinistro, Laudo Técnico e Relatório de Vistoria, Orçamentos e o comprovante de pagamento realizado ao segurado Leste Car Comp. De Veículos Multimarcas Ltda.
(Id n º 481559965).

Portanto, restou evidenciado através da juntada de todos os documentos que o nexo de causalidade e a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, diante da queima de equipamentos do segurado da apelada, ora embargada, em decorrência de descarga elétrica.

Por outro lado,
a embargante não foi capaz de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, que revelariam a ocorrência de força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, hipóteses em que restaria afastada a responsabilidade objetiva.

A propósito, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO
. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

1. Não incide, no caso, o óbice da Súmula 182/STJ, tendo em vista que, conforme demonstrado, foram impugnados, nas razões do agravo em recurso especial, todos os fundamentos da decisão que negara seguimento ao recurso especial. Agravo em recurso especial conhecido, para que se prossiga no exame do recurso.

2. Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF.

Precedentes.

3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014).

4. Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019) (destaquei)

Logo, não há que se falar em omissão ou contradição quanto à responsabilidade da Energisa ao ressarcimento da seguradora ao ônus que assumiu por sub-rogação, posto que além de ser objetiva, também restou comprovado nos autos o fato constitutivo do seu direito.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a Embargante suscita, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020